Tribunal: TJDFT
Processo: 0753246-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRIMARIEDADE. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL.

1. O fundamento da garantia de ordem pública está presente quando verificada a gravidade concreta da conduta, decorrente da agressividade, periculosidade e torpeza.

2. A pena máxima do crime doloso imputado ultrapassa o limite de 4 anos, sendo possível a decretação da prisão preventiva, consoante artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. O fato de o paciente ser primário, residir com sua família e ter trabalho lícito não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.